Tribunal: TJES
Processo: 5000819-09.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000819-09.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA DO CARMO SILVA PAULO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000819-09.2024.8.08.0066

RECORRENTE:
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

RECORRIDO:
MARIA DO CARMO SILVA PAULO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser beneficiária de aposentadoria pelo INSS e ter sofrido descontos mensais não autorizados em seu benefício, sob a rubrica "CONTRIB. APDAP PREV", desde abril de 2023, totalizando R$500,11 até julho de 2024. Afirma desconhecer a associação requerida e jamais ter anuído com a filiação ou os descontos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica contratual entre MARIA DO CARMO SILVA PAULO e APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS que tenha justificado os descontos sob a rubrica "CONTRIB. APDAP PREV" no benefício previdenciário da autora; b)
CONDENAR
a Requerida a restituir à Requerente,

em dobro, os valores cobrados sob tais rubricas; e c)
CONDENAR
a Requerida a pagar à Requerente, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Com relação à indenização pelos danos materiais sofridos, incidirão correção monetária e juros de mora a partir das datas dos descontos indevidos (Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC). Já no que diz respeito aos danos morais, a indenização será corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora fluirão desde os eventos danosos (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).”

3.

A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que não há elementos que sustentem a alegação de má-fé por sua parte, uma vez que as ações tomadas demonstram total comprometimento com os direitos e interesses do autor, respeitando suas decisões e agindo de forma tempestiva e adequada. Assim, uma vez lícitas as cobranças e ausente má-fé, não há que se falar em devolução em dobro de qualquer valor a título de indenização por danos materiais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, a parte recorrente não apresentou nenhuma prova do negócio jurídico. Ora, a ausência de prova nesse sentido reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes.

5.
No presente caso, incontroversa a falha na prestação do serviço, diante dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ao passo que a parte requerida sequer anexou aos autos qualquer elemento probatório que indicasse a autorização do autor, anuência ou a contratação efetiva. Logo, fica caracterizado o abalo moral, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)